Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-27.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nas quantias de R$ 516,89 e R$ 500,00, respectivamente.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a inocorrência de dano extrapatrimonial, porquanto se trata de mero descumprimento contratual, sem qualquer prova de violação aos direitos da personalidade. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, a redução do seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em determinar a existência de responsabilidade civil da recorrente apta a justificar a condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Embora configurado o descumprimento contratual, este se limitou a mero aborrecimento decorrente da não entrega dos produtos. Os fatos narrados não demonstraram violação efetiva aos direitos da personalidade. Ainda que as peças tenham sido adquiridas com o objetivo de presentear a filha em data de aniversário, tal fato não foi suficiente para configurar o dano moral, que exige a comprovação de dor, vexame, humilhação ou constrangimento que extrapole o dissabor cotidiano. Precedentes: Acórdãos 2029465 e 2046220.
6. Desse modo, não demonstrada a violação aos direitos da personalidade, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.
8. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029465, 0814840-25.2024.8.07.0016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; TJDFT, Acórdão 2046220, 0727739-13.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.